Tribunal: TJSP
Processo: 0000406-71.2001.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Contratos bancários. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença. Objeção de não-executividade. Pronúncia da prescrição intercorrente. Pretensão do patrono dos executados ao recebimento de honorários advocatícios. Inadmissibilidade. Observância do princípio da causalidade.
Foram os executados que deram causa à propositura da ação. Inadmissível que o credor, além de não receber o crédito

Ementa:
Contratos bancários. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença. Objeção de não-executividade. Pronúncia da prescrição intercorrente. Pretensão do patrono dos executados ao recebimento de honorários advocatícios. Inadmissibilidade. Observância do princípio da causalidade.
Foram os executados que deram causa à propositura da ação. Inadmissível que o credor, além de não receber o crédito que lhe cabe – o qual foi fulminado pela prescrição intercorrente – seja ainda condenado no pagamento dos honorários de sucumbência. Não se hão de fixar honorários de sucumbência em detrimento do credor que se valeu do meio processual adequado para obter a satisfação de seu crédito.
Apelação não provida.